Tribunal: TJSP
Processo: 1000587-44.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Código de Defesa do Consumidor – Cédula de crédito bancário - Caso em que, para se qualificar a pessoa física ou jurídica como consumidora, é fundamental que o produto ou serviço não seja adquirido com a finalidade de produção ou comercialização, mas para uso próprio – Aplicação do art. 2o, "caput", do CDC - Hipótese em que se trata de empréstimo para capital de giro - Título em apreciação que

Ementa:
Código de Defesa do Consumidor – Cédula de crédito bancário - Caso em que, para se qualificar a pessoa física ou jurídica como consumidora, é fundamental que o produto ou serviço não seja adquirido com a finalidade de produção ou comercialização, mas para uso próprio – Aplicação do art. 2o, "caput", do CDC - Hipótese em que se trata de empréstimo para capital de giro - Título em apreciação que objetivou impulsionar as atividades da pessoa jurídica coexecutada - Inviável a aplicação das normas consumeristas.

Cédula de crédito bancário - Execução por título extrajudicial – Execução baseada em cédula de crédito bancário na modalidade de empréstimo para capital de giro, emitida em 26.10.2012 – Título que fez expressa menção ao crédito concedido, à taxa de juros mensal e anual aplicada, ao vencimento das parcelas - Cédula que constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, "caput", da Lei 10.931/2004 – Orientação consolidada pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos – Súmula 14 do TJSP.

Cédula de crédito bancário - Execução por título extrajudicial – Banco embargado que juntou o demonstrativo do débito atualizado até 29.10.2018, nos exatos termos do que preceitua o inciso I do § 2o do art. 28 da Lei 10.931/2004 - Demonstrativo que fez referência aos critérios com base nos quais o valor da dívida foi calculado.

Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33 – Juros que, todavia, devem ser previamente informados ao cliente, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva, o qual há de ser observado tanto na elaboração quanto na execução dos contratos, nos termos do art. 422 do Código Civil - Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada pela instituição financeira for mais proveitosa para o cliente – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" - Súmula 530 do STJ.

Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Empréstimo para capital de giro - Prevista, no aludido título, taxa de juros de 1,7900% ao mês e 23,73% ao ano - Taxa que deve ser respeitada, previamente informada ao embargante, não caracterizando abuso capaz de violar a boa-fé objetiva.

Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Inexistência de respaldo legal para se fixar em 1% ao mês a taxa dos juros remuneratórios – Inaplicabilidade aos juros remuneratórios dos contratos bancários das normas previstas no art. 591 c.c. o art. 406, ambos do CC – Entendimento consolidado pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – Sentença mantida - Embargos à execução improcedentes – Apelo do embargante desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000587-44.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante ANDRÉ
LIMA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000587-44.2019.8.26.0291 -Voto no
2
VOTO No: 34063 – Digital
APEL.No: 1000587-44.2019.8.26.0291
COMARCA: Jaboticabal (2a Vara Cível)
APTE. : André Lima da Silva (embargante, coexecutado)
APDO. : “Banco Santander Brasil S.A.” (embargado, exequente)
INTDA. : “Auto Campo Centro Automotivo Ltda. ME” (coexecutada)
Código de Defesa do Consumidor
Cédula de crédito
bancário - Caso em que, para se qualificar a pessoa física ou
jurídica como consumidora, é fundamental que o produto ou
serviço não seja adquirido com a finalidade de produção ou
comercialização, mas para uso próprio Aplicação do art.
2o, “caput”, do CDC - Hipótese em que se trata de
empréstimo para capital de giro - Título em apreciação que
objetivou impulsionar as atividades da pessoa jurídica
coexecutada
-
Inviável
a
aplicação
das
normas
consumeristas.
Cédula de crédito bancário - Execução por título
extrajudicial
Execução baseada em cédula de crédito
bancário na modalidade de empréstimo para capital de giro,
emitida em 26.10.2012 Título que fez expressa menção ao
crédito concedido, à taxa de juros mensal e anual aplicada,
ao vencimento das parcelas - Cédula que constitui título
executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, “caput”, da
Lei 10.931/2004 Orientação consolidada pelo STJ, sob o
rito dos recursos repetitivos Súmula 14 do TJSP.
Cédula de crédito bancário - Execução por título
extrajudicial

Banco
embargado
que
juntou
o
demonstrativo do débito atualizado até 29.10.2018, nos
exatos termos do que preceitua o inciso I do § 2o do art. 28
da Lei 10.931/2004 - Demonstrativo que fez referência aos
critérios com base nos quais o valor da dívida foi calculado.
Cédula de crédito bancário
Juros remuneratórios

Instituições
financeiras
que
podem
cobrar
juros
remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites
do Decreto 22.626/33
Juros que, todavia, devem ser
previamente informados ao cliente, em consonância com o
princípio da boa-fé objetiva, o qual há de ser observado
tanto na elaboração quanto na execução dos contratos, nos
termos do art. 422 do Código Civil - Caso não tenha
ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros
remuneratórios devem corresponder à taxa média de
mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Banco
Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada
pela instituição financeira for mais proveitosa para o cliente
Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a “Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000587-44.2019.8.26.0291 -Voto no
3
Recursos Repetitivos” - Súmula 530 do STJ.
Cédula de crédito bancário
Juros remuneratórios

Empréstimo para capital de giro - Prevista, no aludido título,
taxa de juros de 1,7900% ao mês e 23,73% ao ano - Taxa
que deve ser respeitada, previamente informada ao
embargante, não caracterizando abuso capaz de violar a boa-
fé objetiva.
Cédula de crédito bancário
Juros remuneratórios

Inexistência de respaldo legal para se fixar em 1% ao mês a
taxa dos juros remuneratórios Inaplicabilidade aos juros
remuneratórios dos contratos bancários das normas
previstas no art. 591 c.c. o art. 406, ambos do CC

Entendimento consolidado pelo STJ, ao aplicar a “Lei de
Recursos Repetitivos”
Sentença mantida - Embargos à
execução
improcedentes

Apelo
do
embargante
desprovido.
1. Trata-se de embargos do devedor (fls. 1/14), opostos por
André Lima da Silva à ação de execução por quantia certa ajuizada por “Banco
Santander Brasil S.A.” (fls. 28/31), fundada na “Cédula de Crédito Bancário

Empréstimo Capital de Giro” no 00333622300000002940 (fls. 51/56).
O banco embargado ofereceu impugnação aos embargos (fls.
88/130), havendo o embargante apresentado réplica (fls. 134/135).
Proferindo julgamento antecipado da lide, o ilustre magistrado
de primeiro grau considerou os embargos improcedentes, tendo condenado o
embargante no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado,
observada a gratuidade da justiça a que ele faz jus (fls. 136/140).
Inconformado, o embargante interpôs, tempestivamente,
apelação (fls. 143/144), aduzindo, em síntese, que: o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável à espécie; a cédula de crédito bancário em questão não
possui força executiva, por ser crédito rotativo, equiparando-se ao contrato de
abertura de crédito em conta corrente; houve cobrança abusiva de juros, os quais não
podem ultrapassar a taxa prevista no art. 406 do Código Civil; a taxa média de
mercado deve ser apurada, levando-se em conta as duas partes da relação jurídica; os
embargos em debate devem ser acolhidos (fls. 145/155).
O recurso não foi preparado, visto que o embargante é
beneficiário da justiça gratuita (fl. 84), havendo sido respondido pelo banco
embargado (fls. 160/175).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelo embargante não comporta
acolhimento.
Explicando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000587-44.2019.8.26.0291 -Voto no
4
2.1. Conforme destacado na sentença recorrida (fl. 137), é
inaplicável ao caso em tela o Código de Defesa do Consumidor.
A fim de se qualificar a pessoa física ou jurídica como
consumidora, é fundamental que o produto ou serviço não seja adquirido com a
finalidade de produção ou comercialização, mas sim para uso próprio.
Ora, o título em apreciação objetivou impulsionar as
atividades da pessoa jurídica coexecutada, cogitando-se de cédula de crédito bancário
na modalidade de empréstimo para capital de giro (fls. 51/56).
Analisando o art. 2o, “caput”, deste diploma legal, elucida
RIZZATTO NUNES que:
“O CDC não regula situações nas quais, apesar de se poder
identificar um 'destinatário final', o produto ou serviço é
entregue com a finalidade específica de servir de 'bem de
produção' para outro produto ou serviço e via de regra não está
colocado no mercado de consumo como bem de consumo, mas
como de produção; o consumidor comum não o adquire (...)”
(“Comentários ao código de defesa do consumidor”, 5a ed.,
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 172).
A resultado semelhante levam essas lições de CLAUDIA
LIMA MARQUES, ANTÔNIO HERMAN V. BENJAMIN e BRUNO MIRAGEM:
“Ser destinatário final é retirar o bem de mercado (ato
objetivo), mas, e se o sujeito adquire o bem para utilizá-lo em
sua profissão, adquire como profissional (elemento subjetivo),
com fim de lucro, também deve ser considerado 'destinatário
final'? A definição do art. 2o do CDC não responde à pergunta:
é necessário interpretar a expressão 'destinatário final'.
Destinatário final é aquele 'destinatário fático e econômico' do
bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo,
segundo esta interpretação 'teleológica', não basta ser
destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção,
levá-lo para o escritório ou residência
é necessário ser
destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para
revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria
novamente um instrumento de produção cujo preço será
incluído no preço final do profissional que o adquiriu. Neste
caso, não haveria a exigida 'destinação final' do produto ou
serviço. Parece-me que destinatário final é aquele 'destinatário
fático e econômico' do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica
ou física. O destinatário final é o consumidor final, o que retira
o bem do mercado 'ao adquiri-lo ou simplesmente utilizá-lo
(destinatário final fático)', aquele que coloca um fim na cadeia
de produção ('destinatário final econômico'), e não aquele que
utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele não é
consumidor final, ele está transformando o bem, utilizando o
bem, incluindo o serviço contratado no seu, para oferecê-lo por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000587-44.2019.8.26.0291 -Voto no
5
sua vez ao seu cliente, seu consumidor, utilizando-o no seu
serviço de construção, nos seus cálculos do preço, como
insumo da produção” (“Comentários ao código de defesa do
consumidor”, 3a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010,
ps. 105-106) (grifo não original).
Na mesma esteira houve decisão do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Tratando-se de financiamento obtido por empresário,
destinado precipuamente a incrementar a sua atividade
negocial, não se podendo qualificá-lo, portanto, como
destinatário final, inexistente é a pretendida relação de
consumo. Inaplicação no caso do Código de Defesa do
Consumidor” (REsp no 218.505-MG, registro no 99/0050614-6,
4a Turma, v.u., Rel. Min. BARROS MONTEIRO, j. em
16.9.1999, DJU de 14.2.2000).
2.2. Diferentemente do afirmado pelo embargante (fls.
146/149), a execução está amparada em título executivo extrajudicial líquido e
exigível.
A ação de execução por quantia certa está baseada na “Cédula
de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro” no 00333622300000002940
(fls. 51/56), no valor de R$ 42.100,00, emitida pela empresa coexecutada “Auto
Campo Centro Automotivo Ltda. ME” em 26.10.2012 (fl. 55), na qual o embargante
figurou como um dos avalistas (fl. 52), a ser paga em trinta e seis parcelas de R$
1.621,53 (fl. 57), com vencimento inicial em 15.12.2012 e final em 15.11.2015 (fl.
57), tendo sido prevista taxa de juros mensal de 1,7900% e anual de 23,73% (fl. 51).
O aludido título fez expressa menção ao crédito concedido, à
taxa aplicada de juros mensal e anual, bem como ao vencimento das respectivas
parcelas (fl. 51).
Como a emitente tornou-se inadimplente a partir de
15.10.2013 (fl. 29), verificou-se o vencimento antecipado da obrigação, nos termos
da cláusula denominada “Vencimento Antecipado” (fl. 54).
O banco embargado, por seu turno, juntou o demonstrativo do
débito atualizado até 29.10.2018 (fl. 59), tendo feito referência aos critérios com base
nos quais o valor da dívida foi calculado, nos exatos termos do que preceitua o inciso
I do § 2o do art. 28 da Lei no 10.931, de 2.8.2004.
Ressalte-se que, em 29.10.2018, o valor do débito atingia R$
107.372,31 (fl. 60).
2.3. Ademais, a cédula de crédito bancário, representativa de
promessa de pagamento de dívida em dinheiro, constitui título executivo
extrajudicial, de acordo com o art. 28, “caput”, da Lei no 10.931/2004, estando
enquadrada no inciso XII do art. 784 do atual CPC (correspondente ao inciso VIII do
art. 585 do CPC de 1973), que estabelece que:
“São títulos executivos extrajudiciais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000587-44.2019.8.26.0291 -Voto no
6
(...);
XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição
expressa, a lei atribuir força executiva”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu, sob o rito
dos recursos repetitivos, tal matéria, conforme se infere da ementa a seguir transcrita:
“Direito bancário e processual civil. Recurso especial
representativo de controvérsia. Art. 543-C do CPC. Cédula de
crédito bancário vinculada a contrato de crédito rotativo.
Exequibilidade.
Lei
no
10.931/2004. Possibilidade de
questionamento acerca do preenchimento dos requisitos legais
relativos aos demonstrativos da dívida. Incisos I e II do § 2o do
art. 28 da lei regente.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: a cédula de crédito bancário é
título executivo extrajudicial, representativo de operações de
crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua
emissão para documentar a abertura de crédito em conta
corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque
especial.
2. O título de crédito deve vir acompanhado de claro
demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente,
trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de
exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir
liquidez e exigibilidade à cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da
Lei no 10.931/2004).
3. No caso concreto, recurso especial não provido” (REsp no
1.291.575-PR, registro no 2011/0055780-1, 2a Seção, v.u., Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 14.8.2013, DJe de
2.9.2013) (grifo não original).
Idêntica orientação foi seguida pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo, mediante a edição da Súmula 14, assim enunciada:
“A cédula de crédito bancário, regida pela Lei no 10.931/04 é
título executivo extrajudicial”.
2.4. Inaplicável à hipótese vertente a Súmula 233 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, publicada no DJU de 8.2.2000 (fl. 148), dispondo que:
“O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de
extrato de conta corrente, não é título executivo”.
Não se trata de contrato de abertura de crédito em conta
corrente, mas de cédula de crédito bancário na modalidade de capital de giro (fls.
51/56).
O ventilado título está em consonância com o art. 26, “caput”,
da Lei no 10.931, de 2.8.2004, preceituando que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000587-44.2019.8.26.0291 -Voto no
7
“A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por
pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou
de entidade a esta equiparada, representando promessa de
pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de
qualquer modalidade” (grifo não original).
Nos dizeres de ARNALDO RIZZARDO:
“(...) a natureza da operação é o mútuo, ou a concessão de um
crédito, não importando qual a finalidade a que se destina
mútuo, ou financiamento na aquisição de bem ou na realização
de atividades” (Títulos de crédito”, 4a ed., Rio de Janeiro:
Forense, 2013, p. 265) (grifo não original).
2.5. Por outro lado, as instituições financeiras podem cobrar
juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto no
22.626, de 7.4.1933, nos termos da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.
Todavia, tais juros devem ser previamente informados ao
cliente, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva, o qual há de ser
observado tanto na elaboração quanto na execução dos contratos, nos termos do art.
422 do Código Civil.
Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva
taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas
operações da espécie, tornada pública pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa
efetivamente cobrada pela instituição financeira for mais proveitosa para o cliente.
Essa orientação, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, ao aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” (Lei no 11.672, de 8.5.2008), foi
adotada por esta Câmara, a fim de prestigiar a segurança jurídica.
Confira-se:
“Bancário. Recurso especial. Ação revisional de cláusulas de
contrato bancário. Incidente de processo repetitivo. Juros
remuneratórios. Contrato que não prevê o percentual de juros
remuneratórios a ser observado.
I
Julgamento das questões idênticas que caracterizam a
multiplicidade.
Orientação Juros remuneratórios
1
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios
praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os
juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada
pelo 'Bacen', salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o
cliente.
2 Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados”
(REsp
no
1.112.879-PR,
registro
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000587-44.2019.8.26.0291 -Voto no
8
2009/0015831-8, 2a Seção, v.u., Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, j. em 12.5.2010, DJe de 19.5.2010).
Desse julgado merece destaque o seguinte trecho do voto
proferido pela eminente ministra relatora:
“Nos termos da jurisprudência do STJ, não há previsão legal
que limite os juros remuneratórios para as operações realizadas
por instituições financeiras. Nesse sentido, entre outros, é o
Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS, de minha
relatoria, 2a Seção, DJe de 10.3.2009.
Assim, ante a ausência de dispositivo legal indicativo dos juros
aplicáveis, torna-se necessário interpretar os negócios
jurídicos, tendo em vista a intenção das partes ao firmá-los, de
acordo com o art. 112 do CC/02. Essa intenção, nos termos do
art. 113, deve ter em conta a boa-fé, os usos e os costumes do
local da celebração do contrato.
A jurisprudência do STJ tem utilizado para esse fim a taxa
média de mercado. Essa taxa é adequada, porque é medida
segundo as informações prestadas por diversas instituições
financeiras e, por isso, representa o ponto de equilíbrio nas
forças do mercado. Além disso, traz embutida em si o custo
médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja,
um 'spread' médio.
A adoção da taxa média de mercado ganhou força quando o
Banco Central do Brasil passou, em outubro de 1999, a
divulgar as taxas médias, ponderadas segundo o volume de
crédito concedido, para os juros praticados pelas instituições
financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos
livres (conforme Circular no 2.957, de 30.12.1999).
As informações divulgadas por aquela autarquia, as quais são
acessíveis a qualquer pessoa por meio da Internet (conforme
http://www.bcb.gov.br/?ecoimpom;
ou
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES, acesso em 7.4.2010),
são agrupadas de acordo com o tipo de encargo (prefixado, pós-
fixado, taxas flutuantes e índices de preços), com a categoria
do tomador (pessoas físicas e jurídicas) e com a modalidade de
empréstimo realizada ('hot money', desconto de duplicatas,
desconto de notas promissórias, capital de giro, conta
garantida, financiamento imobiliário, aquisição de bens,
'vendor', cheque especial, crédito pessoal, entre outros).
Dessarte, nos contratos de mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, deve ser consignado no respectivo
instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados.
Ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os
juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada
pelo 'Bacen'. Esses são os usos e costumes, e é essa a solução
que recomenda a boa-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000587-44.2019.8.26.0291 -Voto no
9
Ressalta-se que a taxa média somente não deverá prevalecer
nas hipóteses em que o efetivo índice praticado pelo banco se
mostrar inferior a ela e, portanto, mais vantajoso para o
cliente.
É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na
medida em que não abrange todas as modalidades de
concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como
parâmetro de tendência das taxas de juros. Dessa forma, nas
hipóteses em que não houver a divulgação pelo 'Bacen' da taxa
média relativa a um contrato específico, nada impede o juiz de
acolher, com base em regras de experiência, a média adotada
pelo mercado em contratos similares”.
Tal entendimento foi consolidado pela referida corte superior,
definitivamente, mediante a edição da Súmula 530, publicada no DJe de 18.5.2015,
reproduzida a seguir:
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a
taxa de juros efetivamente cobrada
por ausência de
pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -,
aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen,
praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o devedor” (REsp 1.112.879 e
REsp 1.112.880).
No caso em exame, a “Cédula de Crédito Bancário -
Empréstimo Capital de Giro” no 00333622300000002940 (fls. 51/56), no valor de
R$ 42.100,00, emitida em 26.10.2012 (fl. 55), estipula a taxa de juros no percentual
de 1,7900% ao mês e de 23,73% ao ano (fl. 51).
Note-se que tal taxa de juros, 1,7900% ao mês (fl. 51), não
caracteriza abuso capaz de violar a boa-fé objetiva e a função social que norteiam
qualquer espécie de contrato.
Destarte, deve ser respeitada a taxa de juros remuneratórios
avençada.
2.6. Inviável a fixação da taxa dos juros remuneratórios de 1%
ao mês, nos termos do art. 161 do Código Tributário Nacional (fl. 150).
Primeiramente, como já exposto, porque as instituições
financeiras não estão submetidas à limitação dos juros remuneratórios estabelecida
no Decreto no 22.626, de 7.4.1933.
Segundo, porque não se aplicam aos juros remuneratórios dos
contratos bancários as normas previstas no art. 591 c.c. o art. 406, ambos do Código
Civil.
Nesse diapasão o entendimento firmado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, ao aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” (Lei no 11.672, de
8.5.2008):
“As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000587-44.2019.8.26.0291 -Voto no
10
juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), como já dispõe a Súmula 596/STF.
(...).
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c.c. o art. 406 do
CC/02” (REsp no 1.061.530-RS, registro no 2008/0119992-4,
2a Seção, v.u., Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em
22.10.2008, DJe de 10.3.2009).
2.7.
Em
suma,
mostrou-se
legítimo
o
decreto
de
improcedência dos embargos à execução (fl. 140).
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença hostilizada (fls. 136/140).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal pelos advogados do banco embargado (fls. 160/175), majoro, com fulcro no
art. 85, § 11, do atual CPC, a verba honorária devida a eles pelo embargante, de 10%
para 12% sobre o valor da causa, isto é, sobre R$ 32.397,56 (fl. 14), corrigido pelos
índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo desde o
ajuizamento dos embargos.
Como o embargante é beneficiário da justiça gratuita (fl. 84),
as verbas de sucumbência só podem ser exigidas se ficar atestado que ele perdeu a
condição legal de necessitado, nos termos do art. 98, § 3o, do atual CPC.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator